Tribunal: TJES
Processo: 5002209-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002209-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA CHRISTINA LIRA OLIVEIRA
AGRAVADO: EDSON LOURENCO FERREIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002209-57.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA CHRISTINA LIRA OLIVEIRA

AGRAVADO
: EDSON LOURENCO FERREIRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 707902, fls. 15/18) por meio da qual a MMª Juíza deferiu a medida liminar requerida em Ação de Reintegração de Posse (Processo n.º 0002862-81.2020.8.08.0021), determinando a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial, em favor do Agravado, concedendo, contudo, o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária.

A Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) é possuidora somente do lote 4, não sabendo o motivo do Autor/Agravado informar que a mesma encontra-se supostamente “esbulhando” também o lote 7; 2º) o Lote 4 da quadra 49 faz parte de uma área de 17.875 m2, a qual encontra-se em discussão judicial nos autos da Ação de Manutenção de Posse sob o n.º 0002394-69.2010.8.08.0021; 3º) a Sra. Zenólia é possuidora desta área há mais de 30 anos de forma mansa e pacífica, sendo reconhecida por todos na região como possuidora da área; 4º) desde 2010 existe ação de usucapião sob o n.º 0000414-87.2010.8.08.0021, no qual se discute a posse, havendo inclusive Embargos de Terceiros, nos quais nem o Autor/Agravado, nem mesmo os supostos proprietários anteriores (Otton e Maria das Graças), são os Embargantes; 5º) após mais de 30 anos na posse desta área, em 2012, já com o mandado de manutenção de posse, a Sra. Zenólia transferiu seu direito ao Sr. Carlos Roberto Gonçalves, hoje falecido, estando como seu representante sua esposa Maria da Penha Barcellos Gonçalves e seu filho Carlos Roberto Gonçalves Junior; 6º) adquiriu o lote 4 da quadra 49, dos representantes do Sr. Carlos Roberto; 7º) não invadiu propriedade de ninguém, nem mesmo realizou obras ou limpezas de forma escondida; 8º) em momento algum agiu em desconformidade com a lei e nem mesmo trouxe risco a integridade física do Autor/Agravado; 9º) o Autor/Agravado junta em sua inicial, cópia de escritura de compra e venda realizada em cartório de tabelionato, ou seja, sem o registro no Cartório de Registro de Imóveis, onde se torna “dono” e “proprietário” a Sra. Maria das Graças Pereira e seu esposo o Sr. Otton Pereira Costa; 10º) empresa Marinho Nogueira Empreendimentos S.A, que vendeu os lotes a estes compradores, é requerida na ação de usucapião já mencionada e nunca tiveram a posse mansa e pacífica da área; 11º) o vendedor declara que, em caso de comprovação de não ser ele o proprietário/possuidor do imóvel, devolverá o dinheiro; 12º) o contrato foi desenvolvido de forma duvidosa e começa se referindo a um contrato de “compra e venda de veículo usado”; 13º) o contrato contém diversos erros e omissões, além de não ter reconhecimento de firma, para se comprovar que fora “realmente” realizado em 2018.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 712784).

O Agravado apresentou resposta (ID 746025 e 746893) pugnando pela manutenção da decisão recorrida e destacando que (1) os efeitos da decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0002394-69.2010.8.08.0021 só opera perante as partes que integraram aquela relação processual, (2) a Agravante não teve posse do lote 04 da quadra 49, (3) em caso de conflito de posse o justo título deve ser considerado e (4) não há nulidade no contrato de compra e venda do imóvel.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 29 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002209-57.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA CHRISTINA LIRA OLIVEIRA

AGRAVADO
: EDSON LOURENCO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 707902, fls. 15/18) por meio da qual a MMª Juíza deferiu a medida liminar requerida em Ação de Reintegração de Posse (Processo n.º 0002862-81.2020.8.08.0021), determinando a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial, em favor do Agravado, concedendo, contudo, o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária.

Verifica-se que o Agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse (Processo n.º 0002862-81.2020.8.08.0021) em face da Agravante, requerendo a concessão de mandato de reintegração na posse do imóvel descrito nos autos.

A MMª Juíza deferiu a medida requerida destacando que:

As alegações autorais se mostram verossímeis e as provas apontam para a probabilidade do direito que a requerente afirma titular já que a posse da autora está delimitada, ao menos em cognição sumária, pelo instrumento particular acolitado aos autos às fls. 14/15, bem como o esbulho resta comprovado através das fotos de fls. 61/64 e do BO de fls. 77/78.

Assim, em princípio, o fato narrado, consubstanciado pela documentação colacionada aos autos, se adequa à norma invocada, razão pela qual, defiro, nos moldes dos art. 560 e 562, ambos do CPC, a liminar, nos termos em que foi perquirida, determinando a reintegração da posse do imóvel descrito na inicial em favor do autor, concedendo, contudo, o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária e, para tanto, deverá a serventia expedir o mandado de reintegração que deverá ser cumprido no período de plantão extraordinário, cabendo ao oficial de Justiça responsável pela diligência qualificar o 1º e 2º requeridos.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Tratando-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

No juízo possessório, para se obter proteção contra quem não tenha melhor posse, exige-se, apenas, a comprovação da posse, sendo irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

A doutrina ressalta que:

O juízo da ação possessória, para realmente viabilizar o alcance da tutela possessória, não se pode permitir discussões inerentes ao domínio, sob pena de a tutela jurisdicional, que deveria ser outorgada à posse, ser deferida sempre em favor do proprietário. Note-se que o possuidor esbulhado pelo titular do domínio sequer teria razão para propor a ação de reintegração de posse, já que o proprietário-demandado sempre receberia a tutela jurisdicional. É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição. Por isso, corretamente, afirma o art. 557, parágrafo único, CPC, que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem não impede a tutela exclusiva da posse. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 742).

O artigo 561, do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos necessários à concessão de liminar em ações possessórias.

Nos termos do mencionado dispositivo legal, o Autor, para obter a liminar, deve demonstrar a presença dos seguintes requisitos: (1) a sua posse; (2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (3) a data da turbação ou do esbulho; e (4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Sendo satisfatoriamente demonstrados tais requisitos, ao menos em sede de cognição sumária, o artigo 562, do Código de Processo Civil, diz que “
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.”.

Analisando os autos não vislumbro que os documentos até então neles constantes sejam suficientes para comprovar a posse do Agravado.

O Agravado juntou aos autos de origem cópia de “Contrato de Compra e Venda de Terreno” (ID 707900, fls. 22-24) que, por si só, não demonstra que teve efetiva posse do mesmo.

Importa ressaltar que no mencionado contrato o vendedor assume a responsabilidade por “
possível problema com a posse do imóvel
”:

Cláusula 5: O VENDEDOR declara ser (sic) o imóvel fruto do presente instrumento, assumindo toda e qualquer responsabilidade em caso de possível problema com a posse do imóvel, ficando, desde já acordado que, em caso de COMPROVADAMENTE não ser o proprietário/possuidor, do imóvel, devolverá todo o valor pago pelo COMPRADOR, nos mesmos moldes da compra (ID 707900, fl. 23).

Os documentos que instruem a ação originária não são suficientes para demonstrar a prévia posse do imóvel litigioso por parte do Agravado, restando ausente um dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, notadamente com relação à posse anterior do Autor, torna-se imprescindível uma maior dilação probatória para a elucidação dos fatos, o que obsta, no momento, a concessão da liminar de reintegração de posse.

Reitera-se que a análise das alegações do Autor na ação originária exige dilação probatória, o que impossibilita, até o presente momento, a concessão da medida liminar pleiteada.

É certo que no curso do processo o Agravado pode demonstrar que, de fato, estava na posse do imóvel e que este foi esbulhado pela Agravante, hipótese em que a MMª Juíza, por certo, reapreciará o tema. Entretanto, a vista das provas até então constante dos autos, não se vislumbra a comprovação de posse por parte do Agravado, o que obsta o deferimento da liminar de reintegração.

A existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação sobressai à evidência em razão dos inúmeros inconvenientes decorrentes da perda da posse.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DA POSSE. NECESSIDADE.
1. A proteção possessória depende, invariavelmente, da demonstração da posse exercida sobre o imóvel. Precedentes do STJ. 2. A medida de reintegração liminar de posse sobre bem imóvel somente pode ser deferida quando demonstrados, sumariamente, os requisitos previstos no art. 562, do CPC. Entretanto, é possível a designação de audiência de justificação prévia, como forma de ampliar o convencimento do magistrado acerca dos fatos alegados na inicial. Precedentes do STJ (TJES, Agravo de Instrumento, 048199007211, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO POSSESSÓRIA INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS LITÍGIO SOBRE A ÁREA QUE DEMANDA MAIORES ESCLARECIMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do CPC/15 elenca os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Embora o autor aponte a existência de esbulho sobre o imóvel, não cuidou de demonstrar, de forma satisfatória, o exercício da posse, vez que juntou aos autos, tão somente, os títulos aquisitivos da propriedade, datados de 2009. Todavia, em se tratando de ação de reintegração de posse, não se discute quem é o real proprietário do bem, como delineado na decisão combatida. 3. A simples juntada de quitação de impostos, relativos ao exercício de 2010, também não é suficiente à demonstração da posse, bem como a certidão negativa de débitos atualizada, vez que referido documento serve apenas para comprovar a propriedade, mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que, como sabemos, está ligada a aspectos fáticos sobre o bem. 4. Sobre a área pleiteada pende verdadeiro litígio, há mais de 10 (dez) anos, sendo que a parte agravada, inclusive, alega a ocorrência de usucapião, ou seja, estaria exercendo, por longos anos, a posse direta sobre bem, circunstância que impediria a concessão da tutela almejada pelo recorrente. 5.
O exercício da posse sobre a área não restou devidamente esclarecido neste momento, impossibilitando a concessão da tutela amparada no artigo 561 do CPC
6. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento, 048199004242, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020).

Por fim, a Agravante se comprometeu “
a não mais continuar a edificação começada, contudo, podendo manter a limpeza e proteção do lote nº 4, coibindo possíveis esbulhos
” (ID 707893. fl. 6), o que se mostra prudente para evitar eventuais prejuízos.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais mostra-se suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso. Contudo, a Agravante deve se abster de continuar a edificação (como se comprometeu), para evitar eventuais prejuízos, podendo manter a limpeza e proteção do lote n.º 4.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002209-57.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARIA CHRISTINA LIRA OLIVEIRA

AGRAVADO
:
EDSON LOURENCO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. PROVA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, notadamente com relação à posse anterior do Autor, torna-se imprescindível uma maior dilação probatória para a elucidação dos fatos, o que obsta, no momento, a concessão da liminar de reintegração de posse.

2 -
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.